Tribunal: TJBA
Processo: 8002581-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002581-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: ALEXANDRE GOMES SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DE DIVERSAS PATOLOGIAS OCULARES E MENTAIS. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS PELO MÉDICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. FÁRMACOS INCORPORADOS À LISTA DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855178/SE (TEMA 793). DIREITO À SAUDE E, DE MODO COROLÁRIO, À VIDA. ARTIGOS 6º E 196, AMBOS DA CF/88. DEVER DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. MEDIDA ASSECURATÓRIA DA ORDEM JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme o artigo 196 da Constituição Federal. 2. O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população, conforme dicção do seu art. 196 torna impositiva a disponibilização de insumo necessário para o tratamento do cidadão. Este dispositivo constitucional não encerra mera norma programática, mas impinge um dever de prestação positiva, no sentido de impor ao estado a obrigação de disponibilizar serviço adequado às necessidades médicas do cidadão. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8002581-94.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como agravados ALEXANDRE GOMES SANTOS e outros. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator